Tribunal: TJBA
Processo: 0000459-10.2013.8.05.0235
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000459-10.2013.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SOUZA DE SANTANA registrado(a) civilmente como FABIANO SOUZA DE SANTANA, KATIA ALVES DA SILVA, SAMUEL QUEIROZ DA SILVA JUNIOR

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal objetivando o reconhecimento do direito à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 051/1995 e Decreto nº 451/1995, com o pagamento das diferenças salariais retroativas e reflexos. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo o direito à progressão com efeitos financeiros a partir do marco prescricional e negando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar o acerto da sentença que reconheceu o direito à progressão funcional da servidora com base na legislação municipal.

3. Avaliar a correta incidência da prescrição quinquenal.

4. Analisar a obrigação de pagar as diferenças salariais e seus reflexos legais decorrentes da progressão.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica de trato sucessivo atrai a incidência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, limitando a cobrança às parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação.

6. A ausência de documentação ou a desorganização administrativa de gestões anteriores não pode prejudicar a servidora pública que preenche os requisitos para a progressão funcional.

7. O ente municipal reconheceu de forma tácita a falha funcional em efetivar a progressão devida.

8. Reconhecida a majoração do vencimento básico, é obrigatório estender os efeitos financeiros às demais parcelas remuneratórias, como férias, décimo terceiro salário e quinquênios, por ser decorrência lógica da revisão salarial.

9. Do indeferimento do dano moral a parte autora não recorreu, transitando em julgado esse capítulo da sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Remessa Necessária desprovida. Sentença integrada e mantida.

Tese de julgamento:
"1. A desorganização administrativa do ente público na manutenção de seus arquivos não afasta o direito do servidor à progressão funcional prevista em lei, sendo devido o pagamento das diferenças salariais com seus respectivos reflexos, respeitada a prescrição quinquenal."

Referências:
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça; Lei Municipal nº 051/1995; Decreto Municipal nº 451/1995.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA,
encaminhados pelo Juiz da
Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Francisco do Conde – Bahia
, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Ordinária, intentada por
ANGELINA SANTANA
,
em face do
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
NEGAR
PROVIMENTO
a esta remessa necessária,
integrando a sentença mantendo-a em seus próprios termos
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)